Tribunal: TJSP
Processo: 0035080-76.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Apelação – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime - Absolvição – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação da conduta - Sentença mantida - Recurso desprovido.